Tribunal: STF
Processo: AI 478231
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REAIS.
NÃO-AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O acórdão recorrido está em perfeita consonância com o
entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4 (rel.
min. Sydney Sanches). Incidência, no presente caso, da Súmula 648
deste Tribunal.
Ademais, de acordo com pesquisa realizada no sítio
 do STJ na internet, a decisão proferida no agravo regimental em
agravo de instrumento interposto da decisão que inadmitira o recurso
 especial já transitou em julgado, em 03.02.2005, não trazendo como
conseqüência modificação alguma referente ao acórdão objeto do apelo
 extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.